Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726221-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO VITOR FEITOSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fornecedora de Materiais de Construção Martins Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0728020-53.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa e inclusão do nome do executado, ora agravado, no sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) (id 131084941 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária se trata de monitória proposta com o objetivo de recebimento do valor de R$ 11.345,99 (onze mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Narra que inúmeras diligências foram realizadas em nome do agravado para localizar ativos financeiros que pudesse satisfazer o débito perseguido. Relata que requereu a pesquisa e a inclusão do nome do agravado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), mas o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Alega que não se levou em consideração 1) a possibilidade de medida alternativa disposta no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil a fim de auxiliar na localização de bens passíveis de penhora; 2) o fato de que qualquer bem de valor patrimonial pode ser penhorado e não necessariamente dinheiro e 3) o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) é um banco de dados que salvaguarda eventuais bens futuros e possibilita a localização de imóveis irregulares de propriedade do agravado que pudessem ser penhorados. Sustenta que já exauriu as diligências judiciais possíveis para a localização de bens passíveis de penhora para adimplemento do crédito perseguido desde 2021. Argumenta que o indeferimento do requerimento viola o princípio da efetividade e da utilidade da execução. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito dos devedores de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, a fim de auxiliar e resguardar direitos dos credores. Afirma que a medida requerida possui inúmeros benefícios, como retirar o devedor da inércia; dar publicidade do ato a terceiros; identificar bens do devedor, com a possibilidade de gravar indisponibilidade em âmbito nacional e ser gratuito e de fácil acesso e reversão. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a necessidade de atuação do Poder Judiciário para que o auxilie na satisfação do crédito, ainda que por meio de medidas atípicas. Menciona o enunciado n. 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). Discorre que todas as medidas convencionais de localização de bens em nome do agravado já foram realizadas, de modo que somente resta o recurso do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). Ressalta que a inclusão no mencionado cadastro não é aberta ao público e depende de comando judicial, além de que a inclusão e reversão é feita de forma célere e sem custo pelo magistrado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja realizada a pesquisa e inscrição do nome do agravado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) para tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela liminar requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 38056218 e id 38056219). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravante se insurge contra decisão interlocutória, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de inclusão do nome do agravado no sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), como pretende o agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de consulta da existência de bens pertencentes ao devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 3. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414671, 07032315620228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 2.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que tem por finalidade a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade decretadas por magistrados e autoridades administrativas que atinjam patrimônio imobiliário indistinto e direitos sobre imóveis indistintos. 2. O referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor e permitindo o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, de modo a garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa forma, a CNIB não constitui ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis de modo a garantir direitos individuais de credores em execuções. 3. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. 4. Na hipótese, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico "http://registradoresbr.org.br", mediante o pagamento dos devidos encargos. 5. Incabível onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pela agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta ao aludido sistema. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411400, 07367721720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 7.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão ora agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator